Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-77.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005229-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), RODRIGO OTAVIO FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 513.470.321-34 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 7.301/2000 – MONOPARESIA – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – EXIGIBILIDADE DE CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS ANTERIORES DE IPVA PELA PORTARIA Nº 100 /2001 – SEFAZ – IMPOSSIBILIDADE - RESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. ”
Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas”.
(N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

2
. “TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do benefício – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido”.
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10170129220198260309 SP 1017012-92.2019.8.26.0309, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 04/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
RODRIGO OTÁVIO FIGUEIREDO SOUZA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança nº 1011980-54.2019.8.11.0041, indeferiu a antecipação da tutela, consistente na determinação de abstenção da exigência da Certidão Positiva de Débito.

O Recorrente postula a reforma da decisão, ao argumento de que possui deficiência física permanente, devidamente comprovada, e, por isso, tem direito à isenção do pagamento do IPVA, o que lhe foi tolhido, em razão da ausência da CND, uma vez que apresenta débitos junto ao fisco.

Sustenta que o requisito previsto no artigo 5º, §2º, da Portaria nº 100/2001, quanto à obrigatoriedade da apresentação da Certidão Negativa de Débito, não pode ser óbice ao seu direito previsto em lei – Lei nº 7.301/2000 –, em razão da hierarquia das normas.

Aduz que a Fazenda Pública pode lhe cobrar esses débitos, por outros meios diversos, razão pela qual, não podem ser também obstáculos à concessão da benesse prevista em lei.

Por essas razões, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, com o fito de não lhe ser exigida a apresentação da CND, para fins de isenção do IPVA.

Restou deferido o pedido de efeito ativo do presente recurso, para suspender a exigibilidade da CND

– id.
7412154 -.

O agravado apresentou contrarrazões – id. 8226615 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso - id 8316337 -

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela, consistente na determinação de abstenção da exigência da Certidão Negativa de Débito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Dito isso, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

De outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - periculum in mora.

No caso, discute-se o direito à isenção do IPVA, em razão do Impetrante ser portador de deficiência física denominada “monoparesia”, indicada no CID10 – G 83.2.

A respeito da matéria, a Lei Estadual nº 7.301/2000, regula a isenção de IPVA aos portadores de deficiência física, em seu artigo 7º,
in verbis
:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos: (...) III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Almejando regulamentar a aplicabilidade do alusivo benefício, a Portaria nº 100 /2001 – SEFAZ estabeleceu alguns requisitos necessários à concessão da isenção, sendo que dentre outros, estão a apresentação de certidão negativa de débitos referentes a IPVA e ICMS, como se vê do disposto no art.5º:

Art. 5º Sem prejuízo do disposto nos artigos 6º ou 7º, o requerimento de reconhecimento de isenção ou de não-incidência deverá estar instruído com:

(...)

§ 2º Para reconhecimento da isenção, o contribuinte deverá apresentar, ainda, Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais, constante do Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005.

In casu
, o Impetrante teve seu pedido de isenção indeferido, diante da ausência de certidão negativa de débitos, como se vê do parecer emitido pelo agravado e acostado aos autos (id. 7420854).

Analisando os documentos carreados aos autos, vislumbro a juntada da certidão positiva, na qual, aponta a existência de alguns débitos relativos a IPVA inscritos em dívida ativa, conforme CDA’s de números 20181023275, 201825003 e 201825359.

Na espécie, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, restou demonstrada a plausibilidade do direito pelo agravante já que há nos autos elementos capazes de comprovar sua limitação física, conforme se observa do laudo de avaliação física emitido pelo DETRAN-MT, e atestado por três médicos, juntado no id.

7420854.

Diante disso, como bem pontuado pelo Desembargador Márcio Vidal, quando do deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do débito (id. 7512154), se resta comprovado que o impetrante possui deficiência física, como pode estar em débito, com relação ao IPVA de anos anteriores, que, a princípio, teria também direito à isenção. Confira o trecho:

“(...) Se é reconhecida, pelo Detran, a condição especial do Agravante, isso implicaria dizer que faz jus ao direito de isenção e, por isso, como pode a Administração Pública querer cobrar o IPVA?”

Nessa seara, entendo que a finalidade da isenção de tributo, na hipótese tratada nos autos, é incluir o deficiente, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e em consideração aos direitos da cidadania.

Diante disso, verifico uma certa insensibilidade do agravado, que se vale na literalidade da lei e em portarias (por ele mesmo editadas e baixadas), para não deixar de arrecadar e criar óbices à garantia de um direito previsto expressamente em lei, que, frise-se, é norma hierarquicamente superior à Portaria.

Assim, ao menos em análise aos elementos trazidos aos autos até então, já que ainda não fora proferida sentença de mérito, entendo presente a probabilidade do seu direito alegado, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que não há motivo razoável, para indeferir o pedido liminar de isenção do IPVA referente ao veículo de propriedade do Impetrante, até porque, demonstrou o impetrante ter apresentado toda a documentação exigida pela
Lei Estadual nº 7.301/2000.

Veja, que diferente não é o entendimento jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do benefício – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10170129220198260309 SP 1017012-92.2019.8.26.0309, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 04/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020)

Ademais, este é também o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA FÍSICA – NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – DEVIDAMENTE COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO PROVIDO. A MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§4°, III do artigo 7°, da Lei nº 7.301/2000). Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

(N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Partindo dessas premissas, é de ser provido o recurso, para conceder a tutela de urgência perseguida em primeira instância, a fim de que o agravado se abstenha de exigir do agravante a apresentação de certidão negativa de débito para fins de concessão de isenção de IPVA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020